Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705474-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO CARNEIRO DE FARIAS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Conforme dispõe os art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que se manifeste sobre o cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que homologa honorários do perito judicial, no prazo de 5 (cinco) dias), nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator